Tribunal: TJMT
Processo: 25912-83.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.MARCO
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
terça-feira, 12/05/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200005198602
Número do Processo: 8025912-44.2018.811.0002
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 7186 - Juizado Especial do Cristo Rei
Juiz Solicitante do Bloqueio: Marco Antonio Canavarros dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 452.334.541-49
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: ALUISIO VIANA SILVA
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
09.263.012/0001-83 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 8.954,09 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO SANTANDER / 3409/ 000130063089
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Marco (01)
05/05/2020 Antonio Cumprida 07/05/2020
Bloq. Valor 8.954,09 8.954,09
20:05 Canavarros integralmente. 04:45
dos Santos 8.954,09
Transf. Valor
ID:072020000005388055 Marco
12/05/2020 Instituição:BANCO DO Antonio
8.954,09 Não enviada - -
14:56:52 BRASIL SA Canavarros
Agência:3834 dos Santos
Tipo créd. jud:Geral

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Voltar para a lista de ordens judiciais pesquisadas
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1589306210295 1/1